Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710829-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA BRANQUINHO DECISÃO Instada a se manifestar sobre o acordo e superveniente quitação de valores, ID 53514143 e ID 53514145, a parte apelante esclarece "que não mais persiste o interesse recursal", ID 54680106. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo, em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora